Tribunal: TJDFT
Processo: 0758384-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RENÚNCIA TÁCITA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
1. Indeferida a gratuidade pleiteada, vez que intimada para apresentar provas de sua hipossuficiência, a Recorrente deixou que o prazo transcorresse sem manifestar-se. Custas e preparo regulares.
2. Trata-se da verificação de ocorrência ou não da prescrição quinquenal prevista no Decreto n.o 20.910/32.
3. A prescrição quinquenal. O Decreto n.o 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal para dívidas da Fazenda Pública; em seu art. 4o, prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. Ocorre que, no caso em julgamento, não há provas de que a Recorrente tenha realizado abertura de processo administrativo ainda dentro do prazo para averiguação do débito, motivo pelo qual não se aplica o art. 4o do referido Decreto.
4. Renúncia à prescrição. O STJ aponta a renúncia tácita à prescrição nos casos em que ato da administração reconhece o direito do interessado após a prescrição (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010); tal entendimento encontra respaldo no art. 191 do CC/2002. Precedente, nesse sentido, desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1341525, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021.
5. Desse modo, considerando o reconhecimento administrativo do direito da Recorrente pelo GDF ao percebimento de R$ 11.514,48 (onze mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), atualizados até 9/9/2021, relacionados a diferenças em sua remuneração nos anos de 2005, 2006, 2009 e 2013, e, ainda, a presunção de veracidade e legitimidade do documento emitido pela Secretaria de Saúde do DF, tal valor deve prevalecer.
6. Desnecessidade de retorno dos autos à origem. Teoria da causa madura, conforme art. 1.013, § 4o, do CPC/2015.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido para condenar o DF ao pagamento de R$ 11.514,48 (onze mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos), correspondentes aos pagamentos pendentes relacionados na declaração pelo DF emitida, devendo o valor ser novamente corrigido a partir da última atualização (9/9/2021), acrescido de juros a partir da citação.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios face ao provimento do recurso na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.